Tribunal: TJMT
Processo: 1012772-20.2022.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012772-20.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SEBASTIÃO MAURÍCIO GALVÃO (EMBARGANTE), EDSON FACHOLI - CPF: 088.070.928-67 (EMBARGANTE), ROBERLEI CANDIDO DE ARAUJO - CPF: 274.221.888-20 (ADVOGADO), ESTADO MATO GROSSO (EMBARGADO), BRASIL RESGATE - REMOCOES DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.004.536/0001-97 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo.)

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – REJEIÇÃO DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS – NENHUM VÍCIO APONTADO NO SEGUNDO RECURSO – MERO INCONFORMISMO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 1.022 E 1.023, DO CPC NÃO CUMPRIDOS – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2.
A não indicação de nenhum dos vícios elencados no artigo
1.022
,
do
CPC
impõe o não conhecimento dos embargos de declaração, por descumprimento dos requisitos legais.

3. Embargos não conhecidos.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos por
SEBASTIÃO MAURÍCIO GALVÃO e EDSON FACHOLI,
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal na presente
“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
”, ajuizada pelas partes embargantes em face do ESTADO DE MATO GROSSO
, que, por unanimidade, rejeitou os primeiros aclaratórios opostos, sendo o julgado, assim, ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
– OMISSÃO NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e pretendem a rediscussão da matéria, de modo que não os embargos de declaração não são adequados para esse fim.

3. No tocante à alegação de que o art. 3º, da Lei n.º 14.010/2020 suspendeu o prazo prescricional até o dia 30.10.2020, tal norma aplica-se, tão somente, às relações jurídicas de direito privado, não sendo o caso dos autos.

4. Embargos conhecidos e rejeitados
”.

Em suas razões recursais, as partes embargantes, mais uma vez, insistem na tese de que a
Lei n.º 14.010/2020, especialmente seu art. 3º, aplica-se às relações de direito público.

Salientam que o prazo prescricional, em razão da mencionada norma, permaneceu suspenso entre 16.06 e 30.10.2020, motivo pelo qual a prescrição,
in casu,
não se operou.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entendem cabíveis à espécie, pleiteiam:

“
Por todo o exposto, a par dos argumentos lançados no presente embargos de declaração, requer seja recebido e conhecido esses embargos de declaração, e ao final julgar procedente para reconhecer a aplicação da RESOLUÇÃO Nº 313, CNJ e da Lei 14.010/2020 nos termos da fundamentação supra e, em ato contínuo, afastar o decreto prescricional e julgar procedente o pleito inicial em seus ulteriores termos”.

A parte embargada, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais refutam integralmente os fundamentos do recurso (ID. 200366175).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos por
SEBASTIÃO MAURÍCIO GALVÃO e EDSON FACHOLI,
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal na presente
“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
”, ajuizada pelas partes embargantes em face do ESTADO DE MATO GROSSO
, que, por unanimidade, rejeitou os primeiros aclaratórios opostos.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

O art. 1.023, do CPC, estabelece que a parte embargante deve indicar expressamente em que consiste o vício apontado, confira-se:

“
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo”.

Todavia, da análise das razões recursais, observa-se que a parte embargante não se desincumbiu de tal ônus, deixando de apontar qualquer vício no acórdão embargando, tendo o nítido propósito de rediscutir a matéria, o que impõe o não conhecimento dos Embargos.

Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE NENHUM DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO NOVO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO
.

1. De acordo com o entendimento da Corte Especial, "a ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015 implica o não conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal, além de comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no recurso
. Aplicação da Súmula n. 284 do STF." (EDcl no AgInt nos EAREsp 635.459/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/02/2017, DJe 15/03/2017) 2. Embargos de declaração não conhecidos
.
(STJ, EDcl no AgInt no ARESP 1469513-RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 4-5-2020)”. [sem negrito no original]

“
PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM INDICAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS
. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 (ART. 535 DO CPC/73). INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

III - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais devia pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

IV - O caput do art.
1.023
do
Código de Processo Civil de 2015
aponta expressamente o dever do embargante de indicar a omissão, obscuridade ou contradição na decisão, ônus do qual não se desincumbiu o recorrente.

V - A ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos supramencionados vícios implica o não conhecimento dos embargos de declaração por descumprimento dos requisitos legais
. Nesse sentido é a jurisprudência: EDcl no AgRg no AREsp 181.826/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1º/10/2015, DJe 21/10/2015 e EDcl no AgRg no AREsp 54.614/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 4/8/2015, DJe 12/8/2015.

VI - Agravo interno improvido. (STJ, AgInt nos EDcl na TutPrv no ARESP n. 1450803-PR, rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 18-5-2020)”. [sem negrito no original]

Não é outro o entendimento deste sodalício:

“
PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 0001483-11.2009.8.11.0053 EMBARGANTE: ESPÓLIO DE LUIS LEONEL PEREIRA EMBARGADO: OSWALDO PEREIRA CARDOSO DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – IRREGULARIDADE DO PREPARO – DESERÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – OMISSÃO - VÍCIO NÃO DEMONSTRADO – CLARA PRETENSÃO DE REEXAME – PRECEDENTES - RECURSO NÃO CONHECIDO. A não indicação de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC impõe o não conhecimento dos Embargos de Declaração por descumprimento dos requisitos legais.

(TJ-MT - AC: 00014831120098110053 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/06/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 08/06/2020)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRIMEIRO EMBARGOS – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. SEGUNDO EMBARGOS – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso.

In casu, a primeira embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1056442-62.2020.8.11.0041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2023)”.

No caso sob apreciação, conforme exposto alhures, as partes embargantes não apontaram nenhum dos vícios elencados nos supraditos artigos de lei.

Ademais, os embargos que ora se analisa possuem o nítido propósito de rediscutir a matéria, não sendo o meio adequado para tanto.

Outrossim, do exame do acórdão embargado, constata-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, inexistindo omissão, contradição, obscuridade, erro material, ou ausência de fundamentação, porquanto apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelas partes recorrentes, tratando-se, pois, de mero inconformismo.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista das partes embargantes, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração e sequer indicação de qualquer vício, que poderão modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Desse modo, é evidente o intuito de reapreciação da matéria.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
NÃO

CONHEÇO
dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos
, porque não preenchidos os requisitos de admissibilidade, persistindo o acórdão, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024